Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-18.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. MULTAS E DÉBITOS ANTERIORES À RETIRADA DO VEÍCULO DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. QUANTIA FIXADA EM SENTENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais: a) para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços; e, b) para oficiar os órgãos competentes determinando que procedam à transferência do veículo em discussão e de todos os débitos existentes.
2. Consta dos autos que as partes celebraram contrato de compra e venda de veículo, todavia, diante dos problemas apresentados pelo automóvel durante os testes para a sua entrega, a autora se recusou a recebê-lo, permanecendo o bem sob os cuidados e responsabilidade da ré. No período em que o carro esteve sob a posse da empresa foram cometidas infrações de trânsito indevidamente lançadas no nome da autora e por tais motivos alegou ter sofrido prejuízos de ordem moral e material.
3. Nas razões recursais a autora alega que juntou comprovantes de pagamento da auto escola, demonstrando os prejuízos materiais que foram desconsiderados na origem. Sustenta também que a situação descrita nos autos causou-lhe grandes prejuízos de ordem moral pelos dois anos sem usufruir de seu regular direito de dirigir e, portanto, a quantia fixada na sentença mostra-se insuficiente. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença para majorar a quantia estipulada a título de danos morais para R$ 20.000,00 e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.908,00. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. No caso concreto, incontroverso que foram imputadas infrações indevidamente à parte autora. No entanto, conforme corretamente fundamentado na sentença, não restaram demonstrados os alegados prejuízos, sendo eles os custos para obter uma nova CNH. Verifica-se que houve a juntada de recibos de auto escola (ID 14363856) com datas anteriores ao do negócio jurídico firmado entre as partes, ou seja, se referem a custos que a autora teria de qualquer modo para obter sua primeira permissão para dirigir. Sem a efetiva demonstração dos prejuízos de ordem material não há como condenar a parte recorrida.
5. Em relação à fixação do valor da indenização por danos morais, mister levar em consideração, entre outros fatores, a gravidade do dano, os constrangimentos experimentados pela autora e o poder econômico da empresa lesante. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entende-se que a quantia arbitrada na origem atendeu aos critérios supramencionados. Assim, nesse quesito, a sentença deve ser mantida.
6. Recurso da autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, todavia, suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários pela ausência de contrarrazões.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.